Tribunal: TJSP
Processo: 2120339-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Agravante que não se amolda à condição de hipossuficiente que a lei visa proteger – Benefício negado – Decisão correta – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120339-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante ROSANA
SANTOS MOREIRA LIMA, é agravado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120339-56.2020.8.26.0000 - Voto no 37405 - Letícia/Fabiane
2
VOTO No: 37405
AGRV.No: 2120339-56.2020.8.26.0000
COMARCA: OSASCO
AGTE. : ROSANA SANTOS MOREIRA LIMA
AGDO. : BANCO J SAFRA S/A
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Agravante que não se
amolda à condição de hipossuficiente que a lei visa
proteger
Benefício negado
Decisão correta

Recurso improvido.*
Cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r.
decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela
agravante.
Sustenta que para a concessão do benefício, basta a
declaração de hipossuficiência, insiste que não tem não tem condições
de arcar com as custas do processo e que a contratação de advogado
particular não impede a gratuidade da justiça. Quer a reforma do
decisum.
Nesta Instância, foi indeferido o efeito suspensivo.
É o relatório.
O recurso apresentado não prospera.
Como é cediço, a assistência judiciária foi criada para
possibilitar o acesso dos necessitados à Justiça, sendo certo que a
simples declaração de pobreza não basta para a concessão do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120339-56.2020.8.26.0000 - Voto no 37405 - Letícia/Fabiane
3
Na realidade, a fim de evitar abusos, o Juiz deve
verificar as circunstâncias que cercam o postulante, tais como profissão,
local da residência, total de rendimentos, valor objeto do litígio,
principalmente em se tratando de causa envolvendo contrato.
No caso, os holerites copiados a fls. 55/58
demonstram que a agravante não se enquadra no conceito de
hipossuficiente que a lei visa proteger, percebendo remuneração líquida
acima de R$ 5.000,00.
Além disso, observa-se que a agravante celebrou com
o agravado contrato de financiamento para aquisição de veículo
automotor, assumindo o pagamento de 48 parcelas de R$ 1.029,79.
Ora, resta claro que se somente com a prestação do
carro a requerente se dispõe a pagar tal valor, isso sem contar os gastos
de um veículo, como IPVA, licenciamento, seguro, combustível, não há
que se cogitar que seja pobre, na acepção jurídica do termo.
Valendo destacar que, para a concessão do
empréstimo, é analisada a situação financeira do pretenso mutuário e,
uma vez verificada a impossibilidade, o pedido é negado.
Outrossim, não se pode olvidar que necessitado é
aquele que vive, por exemplo, com os parcos recursos de uma
aposentadoria do INSS, esse sim merece a justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120339-56.2020.8.26.0000 - Voto no 37405 - Letícia/Fabiane
4
Diante de tais características, observa-se que o
indeferimento da benesse era mesmo de rigor, nada havendo para ser
alterado no r. decisum.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator